Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Professora Estadual – Nulidade de ato administrativo – Pretensão para concessão de licença para tratamento de saúde e para que seja reconhecido direito à readaptação funcional – Procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Relatórios médicos e laudo pericial produzido em Juízo que não atestam incapacidade permanente – Incompatibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Professora Estadual – Nulidade de ato administrativo – Pretensão para concessão de licença para tratamento de saúde e para que seja reconhecido direito à readaptação funcional – Procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Relatórios médicos e laudo pericial produzido em Juízo que não atestam incapacidade permanente – Incompatibilidade da patologia com o exercício da docência não demonstrada – Autora que não se desincumbiu dos fatos constitutivos do alegado direito – Ônus que lhe competia – Art. 373, I, do CPC – Recurso desprovido.